Tribunal: TJSP
Processo: 2268071-07.2021.8.26.0000
Classe: Petição Cível / Inquérito / Processo / Recurso Administrativo
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken (Pres. Seção de D. Privado)
Órgão colegiado: Câmara Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. Pretensão de modificação do julgado. Questionamento sobre pontos já aclarados. Acórdão adequadamente fundamentado, analisando a legislação aplicável ao caso. Inexistência de fato novo a justificar a revisão da decisão exarada. Manifestação de mero inconformismo com o resultado do julgamento. Pedido de reconsideração não conhecido.